Tribunal: STF
Processo: Rcl 52466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido formulado por Aluísio Teles Ferreira Filho (eDoc 58) no qual requer a extensão dos efeitos da decisão que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para o julgamento da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000, bem como os efeitos extensivos daquela que apontou a invalidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, nos autos da Rcl 43.007/PR, de minha relatoria. 



    O requerente afirma, inicialmente, que:



    “Em decisão prolatada no dia 28.04.22, o Exmo. Min. Ricardo Lewandowski, diante de pleito de Extensão, cumulado com concessão de Habeas Corpus de ofício, formulado pela defesa do Reclamante Luís Carlos Fernandes Afonso, declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal n° 5059586-50.2018.4.04.7000 (Torre Pituba), oriunda da operação Lava Jato. Por conseguinte, determinou-se a anulação de todas as decisões proferidas pelo Juízo curitibano. 



    Tal declaração de nulidade teve como pano de fundo 2 (duas) pretensões aduzidas pelo então Reclamante. Em primeiro lugar, a utilização no feito de elementos de prova ilícitos, obtidos através do acordo de leniência da Odebrecht, em especial no que tange aos sistemas ‘Drousys’ e ‘My Web Day B’. Em segundo lugar, a violação de competência operada pelos procuradores do Ministério Público Federal paranaense e pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, autoridades que, a despeito da conotação eleitoral dos fatos apurados, não remeteram a Ação Penal Torre Pituba à Justiça especializada. 



    Além das 2 (duas) questões acima delineadas, reconheceu-se que, embora não houvesse descumprimento de decisão que autorizasse a concessão da Reclamação a Luís Afonso, era possível constatar de plano a ‘flagrante ilegalidade e abusividade dos atos praticados em desfavor do reclamante’. Assim, pelo fato de que ‘reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem – a concessão do writ nas hipóteses em que o magistrado esteja diante de ato ilegal ou abusivo’, foi declarada a incompetência do Juízo curitibano e a nulidade de todos os atos decisórios exarados por tal Juízo.



    É de se sublinhar ainda que, na concessão de Habeas Corpus de ofício em favor de Luís Afonso, esse Exmo. Min. Relator destacou que a supramencionada incompetência material era constatada pelo conjunto de repasses de vantagens indevidas a partidos políticos e seus diretórios, repasses estes que eram descritos na própria denúncia. No entanto, a despeito de referida narrativa eleitoral empregada na exordial acusatória, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR processou e julgou a Ação Penal Torre Pituba, o que acabou por inquinar de nulidade todas as decisões proferidas em tal feito. 



    Ocorre que, na Ação Penal n° 5023942-46.2018.4.04.7000 (PAC-SMS), também oriunda da operação Lava Jato, a denúncia foi igualmente oferecida pelo Parquet federal, e em seguida recebida pelo Juízo federal, malgrado desde a incoativa houvesse a indicação de repasses ilícitos a partidos políticos. De fato, a narrativa acusatória admite que a vantagem indevida objeto do feito fora também destinada às campanhas eleitorais do PT e do PMDB. Além disso, igualmente na Ação Penal PAC-SMS, o Ministério Público Federal e o Juízo de piso se utilizaram, em desfavor do Peticionário, de elementos de provas ilícitos, obtidos através do acordo de leniência da Odebrecht, extraídos principalmente do sistema ‘Drousys’.



    Assim, pela similitude fático-processual existente entre o caso de ALUÍSIO TELES e o caso do Reclamante LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, cabe ao ora Peticionário o mesmo entendimento conferido ao Reclamante por esse Exmo. Min. Ricardo Lewandowski. E qual é o entendimento? De que, seja pela utilização dos elementos de prova obtidos por meio do acordo de leniência da ODEBRECHT, seja pela incompetência da Justiça Federal para atuar no caso, há de se conceder a extensão ora solicitada, a fim de se declarar nulos os atos decisórios proferidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba in casu.” (doc. eletrônico 58, fls. 2-4)



    Na sequência, prossegue sustentando 



    “Assim, seguindo o entendimento exarado por essa Suprema Corte na Petição nº 6.986, é forçoso concluir que a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar os fatos que são objeto do vertente encarte processual, uma vez que, tal como no precedente da Suprema Corte, colaboradores narraram repasses de valores, oriundos de contrato firmado entre a Petrobras e a Odebrecht, aos partidos políticos PMDB e PT, para que estes utilizassem as verbas, dentre outros fins, para campanhas eleitorais. Contudo, até o presente momento, os autos tramitaram incorretamente perante a Justiça Comum Federal. 



    Em resumo, portanto, pode-se afirmar que: (i) na denúncia o Ministério Público Federal descreveu remessas de valores a partidos políticos; (ii) durante a instrução foram colhidos depoimentos que, confirmando declarações prestadas em sede de colaboração premiada, apontavam para a existência de um acordo no qual porcentagens dos valores ilícitos oriundos do contrato PAC-SMS, firmado entre Petrobras e Odebrecht, eram destinadas aos partidos políticos PMDB e PT para que estes financiassem campanhas eleitorais; (iii) a 13ª Vara Federal de Curitiba fundamentou a sentença condenatória citando não apenas as provas testemunhais que indicavam os mencionados repasses ilícitos ao PT e ao PMDB, como também provas documentais que, em tese, comprovam a remessa de propinas ao PMDB; (iv) à vista de todo o quadro jurídico mencionado, inobstante o Parquet tenha descrito fatos de inequívoca conotação eleitoral, o Juízo sentenciante também assumiu, em sede de sentença resolutória de mérito, que foram assinaladas diversas condutas envolvendo a remessa de valores a partidos políticos.



    Tudo somado, é de se dizer que o contexto acima descrito se amolda perfeitamente às balizas assentadas por essa Suprema Corte para delimitar a competência da Justiça Eleitoral para o processamento de fatos que apontam para o cometimento de ilícitos eleitorais e demais delitos conexos.



    Nesse contexto, a partir deste momento, será demonstrado aqui que, em situações muito semelhantes ao presente caso, o Poder Judiciário brasileiro determinou o envio de outras 4 (quatro) Ações Penais oriundas da operação Lava Jato para a Justiça Eleitoral, a qual possui competência para julgar os delitos eleitorais e os crimes conexos de natureza comum. Senão, vejamos. 



    Em terceiro lugar, faz-se necessária a análise daquilo que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no bojo do Recurso Especial nº 1.854.892 (referente à 21ª fase da operação Lava Jato – anexo16), no bojo do Habeas Corpus n° 612.636 (referente à 31ª fase da operação Lava Jato – anexo17) e no bojo do Recurso em Habeas Corpus n° 141.350 (referente à 33ª fase da operação Lava Jato – anexo18). Nesses 3 (três) julgados, o Superior Tribunal de Justiça assentou novas balizas para determinar a fronteira de competência entre a Justiça eleitoral e a Justiça comum, as quais são pertinentes e alicerçam a presente tese” (doc. eletrônico 58, fls. 18-24)



    Ao final, pleiteia o seguinte:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    a) Considerando que contra o Peticionário também tramita Ação Penal cujos elementos probatórios foram obtidos por meio do acordo de leniência da Odebrecht e cuja narrativa fática indica a afetação do sistema eleitoral, encontrando-se, portanto, em situação processual idêntica a do Reclamante, requer-se, com fundamento no que dispõe o art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos de decisão proferida pelo Exmo. Min. Ricardo Lewandowski nestes autos, em favor de ALUÍSIO TELES, a fim de que, de um lado, seja reconhecida a imprestabilidade das provas extraídas do sistema ‘Drousys’ e obtidas por meio do Acordo de Leniência da Odebrecht, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos decisórios, meritórios ou não, proferidos na Ação Penal, em seus feitos incidentais ou acessórios e, inclusive, nas investigações (conforme já decidido, também, na Reclamação n° 45.691/PR); e, de outro lado, seja reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para instrução e julgamento do feito, declarando-se a nulidade de todos os atos decisórios, meritórios ou não, prolatados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR na referida Ação Penal, em seus feitos incidentais ou acessórios e, inclusive, nas investigações (conforme já decidido, também, na Reclamação n° 45.691/PR). 



    b) Subsidiariamente, com fundamento no que dispõe o art. 654, §2º, do CPP, e diante das flagrantes ilegalidades constatadas in casu, a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, em favor de ALUÍSIO TELES, a fim de que, de um lado, seja reconhecida a imprestabilidade das provas extraídas do sistema ‘Drousys’ e obtidas por meio do Acordo de Leniência da Odebrecht, com a consequente nulidade de todos os atos decisórios, meritórios ou não, proferidos na Ação Penal, em seus feitos incidentais ou acessórios e, inclusive, nas investigações (conforme já decidido, também, na Reclamação n° 45.691/PR); e, de outro lado, seja reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para instrução e julgamento do feito, declarando-se a nulidade de todos os atos decisórios, meritórios ou não, prolatados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR na Ação Penal, em seus feitos incidentais ou acessórios e, inclusive, nas investigações (conforme já decidido, também, na Reclamação n° 45.691/PR)” (doc. eletrônico 58, fls. 37-38)



    Em sede de cognição sumária, o Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, proferiu a seguinte decisão (eDoc 81):



    “Bem examinado o pleito extensivo, preambularmente, reproduzo trechos da decisão apontada como paradigma, na qual declarei a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o julgamento do feito, verbis:



    “[...] de plano, observa-se que, segundo a denúncia da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000, Renato de Souza Duque, então Diretor de Serviços da Petrobras, teria concorrido para viabilizar o empreendimento denominado ‘Torre Pituba’, contando com a participação do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores – PT à época, João Vaccari Neto. Para a execução dos ilícitos, a OAS Construtora teria realizado doações oficiais para o Diretório Nacional do PT, além do pagamento de valores ilícitos à mesma agremiação, com o emprego de recursos não contabilizados, por via da denominada ‘Área de Projetos Estruturados’. Colho, para melhor contextualização, trechos da peça acusatória:



    ‘De maneira paralela, o empreendimento da Torre Pituba consistia em contratação inserida na Diretoria de Serviços da PETROBRAS, então ocupada por RENATO DE SOUZA DUQUE, mantido no cargo por sustentação de agentes políticos do Partido dos Trabalhadores – PT mediante o compromisso de arrecadar vantagens indevidas para a agremiação partidária e seus agentes, em concerto com o seu então tesoureiro JOÃO VACCARI NETO, no âmbito do esquema de corrupção já há muito estabelecido em detrimento da estatal, baseado no pagamento de propinas pelas empresas integrantes do cartel de empreiteiras atuante na PETROBRAS. Como igualmente demonstrado pelos elementos de prova colhidos, também houve a atuação de RENATO DUQUE para viabilizar o empreendimento da Torre Pituba, tendo sido ele o responsável por obter o comprometimento da PETROBRAS com a sua locação e, desta maneira, propiciar a contratação das empreiteiras OAS e ODEBRECHT, assim como restou evidenciado que o ingresso da OAS no empreendimento – inicialmente direcionado apenas para a ODEBRECHT –, foi viabilizado pelo próprio JOÃO VACCARI, o qual posteriormente também interferiu em favor de ambas as empreiteiras pela celebração de aditivos contratuais que elevaram significativamente os custos da construção e, de consequência, o montante de vantagens indevidas distribuídas. 



    No âmbito da Diretoria de Serviços da PETROBRAS – ocupada por RENATO DUQUE –, a propina originada das contratações com a estatal era repartida da seguinte maneira: a) 50% era destinado a um caixa geral do Partido dos Trabalhadores, que, como comprovado, era gerido em sua maior parte pelos próprios tesoureiros do partido, primeiro PAULO FERREIRA, seguindo-se JOÃO VACCARI, além de ANTONIO PALOCCI num estrato especial de atuação; e b) 50% era destinado à ‘Casa’, ou seja, à Diretoria de Serviços, usualmente repartido entre RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO. 



    Tendo isso em vista, foi identificado que, em razão do empreendimento da Torre Pituba, a ODEBRECHT realizou pagamentos no importe total de aproximadamente R$ 6.600.000,00, com o emprego de recursos não contabilizados, via Setor de Operações Estruturadas, mediante transferências em favor de conta da offshore BROOKLET HOLDINGS, de que RENATO DUQUE era o real beneficiário. Por sua vez, a OAS fez o pagamento de propina mediante a celebração de fictício contrato de prestação de serviços com a empresa D3TM, que era de RENATO DUQUE, no importe de R$ 1.501.600,00. Em ambos os casos, o repasse da propina foi realizado mediante atos de lavagem de dinheiro que serão adiante expostos. 



    Também em decorrência de o empreendimento da Torre Pituba estar inserido no âmbito da Diretoria de Serviços ocupada por RENATO DUQUE, que viabilizou o negócio, e por causa das interferências de JOÃO VACCARI em seu favor, a OAS realizou doações oficiais de, ao menos, R$ 1.720.000,00 para o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores – PT, além de ter realizado o pagamento de, ao menos, R$ 1.100.000,00 em espécie para o Partido dos Trabalhadores – PT, com o emprego de recursos não contabilizados, via Área de Projetos Estruturados. Por sua vez, a ODEBRECHT providenciou o pagamento de, ao menos, R$ 973.000,00 em espécie para o Partido dos Trabalhadores – PT, com o emprego de recursos não contabilizados, via Setor de Operações Estruturadas. Também nestes casos, as vantagens indevidas foram repassadas mediante atos de lavagem de dinheiro que serão adiante expostos. 



    A sucessão de fraudes verificadas na contratação da MENDES PINTO EMPREENDIMENTOS, das projetistas e da SPE EDIFICACÕES ITAIGARA – integrada por OAS e ODEBRECHT –, a escalada vertiginosa dos custos envolvidos no empreendimento da Torre Pituba, o relacionamento estabelecido entre os envolvidos e sua atuação concreta no empreendimento, tudo aliado à comprovada distribuição de valores multimilionários de vantagens indevidas pelas empreiteiras, não deixam margem de dúvida quanto à prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, contra o sistema financeiro e organização criminosa, como se passa a expor.’ (doc. eletrônico 3, fls. 29-30, grifei)



    A própria exordial acusatória, a propósito, separa um tópico exclusivamente para o que chamou de ‘pagamentos feitos ao Partido dos Trabalhadores, pela OAS, por meio de doações partidárias’ (grifei). Transcrevo, por oportuno, o referido trecho:



    ‘Em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas entre o início de 2012 e o início de 2014, JOÃO VACCARI e MARICE CORREA, de maneira consciente e voluntária, em concurso e unidade de desígnios com JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEIRO), CÉSAR MATA PIRES FILHO, JOSÉ NOGUEIRA, RAMILTON MACHADO e ANDRÉ PETITINGA, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de, no mínimo, R$ 1.720.000,00, provenientes dos crimes de organização criminosa, cartel, contra o sistema financeiro e corrupção praticados pelos executivos da OAS em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questão, por meio da realização de, ao menos, cinco doações partidárias ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, de que JOÃO VACCARI era o tesoureiro, em 04/05/2012, 05/06/2012, 08/08/2012, 15/08/2012 e 27/03/2013, e em outras datas ainda não identificadas. 



    Segundo o relato do colaborador RAMILTON MACHADO, JOSÉ NOGUEIRA lhe disse que haveria o pagamento de vantagens indevidas no equivalente a 1% do valor da obra da Torre Pituba para o Partido dos Trabalhadores, bem assim que JOÃO VACCARI havia orientado que tratassem do assunto com sua cunhada MARICE LIMA. O colaborador também disse que esteve com JOSÉ NOGUEIRA em reunião com MARICE LIMA, havida em um sindicato localizado na rua Formosa, na região do Vale do Anhangabaú, em São Paulo/SP, ocasião em que apresentaram a MARICE LIMA uma planilha com os valores recebidos na obra e o equivalente a 1% destinado ao Partido dos Trabalhadores. Disse, ainda, que os pagamentos foram inicialmente feitos por meio de doações ao Diretório Nacional da agremiação e depois passaram a ser feitos mediante entregas em espécie para MARICE LIMA na sua própria residência em São Paulo/SP. 



    Rememore-se que o ingresso da OAS no empreendimento foi atribuído à influência de JOÃO VACCARI, que também foi indicado por NEWTON CARNEIRO aos executivos da OR para que buscassem ratificar a sua participação na obra. O relato prestado pelo colaborador a respeito de o empreendimento da Torre Pituba ter gerado pagamento de vantagens indevidas em favor do Partido dos Trabalhadores foi corroborado por variados registros documentais da Área de Projetos Estruturados da OAS apresentados pelos colaboradores – consistentes em solicitações pra doação, entre outros –, indicando a realização de doações partidárias ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, vinculadas ao centro de custo EDIFICAÇÕES ITAIGARA, efetivadas em 2012 e 2013, totalizando R$ 1.720.000,00. 



    [...]



    Nesse sentido, foram identificadas quatro solicitações para doação em favor do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos valores de R$ 500.000,00 para 04 de maio de 2012, R$ 250.000,00 para 05 de junho de 2012, R$ 350.000,00 para 08 de agosto de 2012 e R$ 350.000,00 para 15 de agosto de 2012, totalizando R$ 1.450.000,00 naquele ano. Todos eles apresentam JOSÉ NOGUEIRA como solicitante e MARICE LIMA como contato para cobrar o recibo, trazendo também o registro de que as doações tinham a EDIFICAÇÕES ITAIGARA como centro de custo efetivo, apontado na parte inferior das solicitações com a sigla ‘AL’ (‘aviso de lançamento’)’ (doc. eletrônico 3, fls. 104-105, grifei)



    Tais relatos levam à inequívoca conclusão quanto à conotação eleitoral dos supostos ilícitos, pois evocam o que seria o recebimento de valores por intermédio de doações eleitorais oficiais, por parte de empresas envolvidas no projeto de nova sede da Petrobras em Salvador/BA (“Torre Pituba”). Reproduzo, no ponto, mais alguns trechos extraídos da acusação, verbis: 



    [...]



    Em suma, segundo a própria denúncia, a OAS Construtora teria repassado ao Diretório Nacional do PT recursos provenientes dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e contra o sistema financeiro, mediante o emprego de expedientes para dissimular e ocultar a sua origem ilícita, notadamente através da realização de doações oficiais partidárias. Trata-se de quantias declaradas e contabilizadas, possuindo, assim, inequívoca conotação eleitoral atrelada à atuação político-partidária dos envolvidos, aptas a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal em tela.



    Ainda que se cogite da hipótese da prática de delitos comuns, dúvida não há, a meu ver, de que estaríamos, em tese, diante de crimes conexos, nos exatos termos do acima descrito art. 35, II, do Código Eleitoral. Em casos semelhantes, de conflito de competência entre a Justiça comum e a especializada, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, assenta que: 



    ‘[...] em se verificando [...] que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos a` Justiça Eleitoral de primeira instância’ (CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, grifei). 



    [...]



    Percebe-se, assim, uma inegável tendência de atribuir à Justiça Eleitoral, que possui toda a expertise para cumprimento do seu mister, uma competência cada vez mais dilargada, sobretudo no que diz respeito à matéria criminal e exatamente naqueles crimes conexos com a matéria de natureza eleitoral.



    Nessa linha de raciocínio, embora sem vislumbrar a possibilidade de extensão da ordem concedida na presente Reclamação ao ora reclamante, anoto que reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do writ nas hipóteses em o magistrado esteja diante de ato ilegal ou abusivo” (doc. eletrônico 8, grifos no original).



    Pois bem. No caso sob exame, ao menos em juízo de cognição sumária, verifica-se que na Ação Penal “PAC-SMS”, assim como na chamada “Torre Pituba”, desde o início, as investigações apontavam para fatos com inequívoca conotação eleitoral. Nesse sentido, é de se destacar que tanto na denúncia quanto na própria sentença condenatória fazem tais referências eleitorais, como, por exemplo, nas menções às declarações de João Henriques Rezende, operador do PMDB, e de Rogério Araújo, com descrições de percentuais do valor do contrato de PAC-SMS supostamente destinados ao PMDB e ao PT.



    Passando à alegação de utilização de provas oriundas do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, com destaque para o chamado “Setor de Operações Estruturadas” (sistemas Drousys e My Web Day B), recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a decisão na qual declarei a invalidade desses elementos, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam e até exigem a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII- Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso Sede do Instituto Lula), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná.



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    Esse acórdão transitou em julgado em 9/3/2022 (doc. eletrônico 1.025).



    Desde então, foram reiteradas as decisões, todas acobertadas pelo manto da preclusão, nas quais afirmei a imprestabilidade do supracitado Acordo de Leniência, para tanto, utilizando, em todas as oportunidades, dos mesmos fundamentos acima aludidos. 



    Isso ocorreu, de forma preambular, quando determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual precluiu sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). Posteriormente, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, daqueles elementos de prova, a qual também transitou em julgado, devido à perda superveniente do seu objeto. Tal fato ocorreu, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



    Logo após, quanto aos pleitos envolvendo as extensões concedidas a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e Paulo Skaf, novamente, pelos mesmos fundamentos contaminantes da prova descrita, determinei o trancamento das Ações Penais 0600110- 17.2020.6.26.0001 e 0600025-31.2020.6.26.0001, ambas em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP. Esses comandos transitaram em julgado, à míngua de qualquer insurgência da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 1.293).



    Outra vez, pelas mesmas razões de fato e de direito, também determinei a suspensão da Ação Penal 5039571-46.2021.4.04.7100, em trâmite na 22ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre/RS, com relação ao réu Paulo Bernardo Silva, e das Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso na 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro. 



    Determinei, ainda, a suspensão dos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101 - desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ 2020.00427437 - o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mesmo Estado, relativamente a Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Esses comandos, assim como todos os anteriores, novamente transitaram em julgado (docs. eletrônicos 1.129 e 1.130).



    Por fim, com base nos já apontados vícios que levaram à imprestabilidade das provas utilizadas contra o reclamante original, eivadas de máculas insanáveis, e claramente desprovidas de lastro probatório mínimo, concedi, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar as Ações Penais (i) 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF); e (ii) 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (Caso “Doações ao Instituto Lula” - Autos 1017822-67.2021.4.01.3400/DF). 



    Esse último decisum também não foi questionado pelo Parquet, o qual transitou em julgado no dia 1º/3/2023 (doc. eletrônico 1.338).



    Passando ao pleito aqui formulado, em juízo preambular, próprio deste momento processual, vejo que o peticionante responde a imputações penais que também possuem lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay B, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelos pagamentos de propinas da empreiteira. 



    Verifico que isso se deu na Ação Penal “PAC-SMS”, objeto do pedido de extensão, da mesma forma como aparentemente ocorrido na Ação Penal “Torre-Pituba”, objeto da presente reclamação. É possível constatar que o MPF narrou, na denúncia, ter chegado ao nome de Aluísio Teles em virtude de extrato retirado do sistema Drousys. Ainda, segundo o MPF, as provas dos supostos pagamentos de vantagens indevidas foram extraídas dos próprios extratos do sistema Drousys, fornecidos pela empresa Odebrecht, no âmbito do acima aludido Acordo de Leniência (doc. eletrônico 58, fls. 37-38). 



    Assim, ao menos em sede de cognição sumária, aplica-se ao caso justamente o art. 580 do CPP, por não haver fundamento de caráter exclusivamente pessoal, de modo a permitir que a decisão paradigma se estenda aos pleitos aqui formulados a fim de que seja suspensa a marcha processual até que o tema seja examinado com maior verticalidade. 



    Nessa linha de raciocínio, observo, então, que estão presentes não apenas a plausibilidade do dir